Tribunal: TJMT
Processo: 1016465-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016465-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), PAMELA MARCIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.534.981-05 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), PAMELA MARCIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.534.981-05 (PACIENTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO ROBERTO DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 820.234.501-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MOUSART SOUZA XAVIER

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO TENTADO - ALEGAÇÃO DE
TER AGIDO
EM LEGÍTIMA DEFESA - MATÉRIA DE MÉRITO - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE PRIMÁRIA E QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A alegação de legítima defesa requer aprofundada apreciação de prova, inviável em
habeas corpus.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade da paciente representa risco à ordem pública, trata-se de paciente primária, não há notícia de fato criminoso anterior, possui ocupação lícita, frequenta curso de qualificação superior, é mãe, além de que o crime não se consumou, de forma que ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016465-89.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MOUSART SOUZA XAVIER

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Mousart Souza Xavier, em favor de
PAMELA MARCIA RODRIGUES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que no dia 3/8/2020 a paciente teve decretada a prisão preventiva, em sede de audiência de custódia, ante a suposta prática do crime de homicídio tentado, por ter atingido seu esposo com um golpe de faca.

Neste contexto, sustenta-se que
(i)
a paciente agiu em legítima defesa, pois estava se defendendo de ato de violência doméstica;
(
ii)
não está demonstrado qualquer perigo processual decorrente da liberdade da paciente, especialmente por não possuir qualquer histórico policial, ter ocupação lícita e frequentar curso de formação superior;
(iii)
não há fundamentação concreta e adequada no decreto constritivo
(iv)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas na espécie.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 53638460).

O pedido de liminar foi
deferido
, id. N. 53815994.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, nos termos da liminar, conforme ID. N. 55057974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MOUSART SOUZA XAVIER

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta a paciente
PAMELA MARCIA RODRIGUES DA SILVA
, alegando, que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, mormente pelos predicados pessoais favoráveis, além de ter agido
em legítima defesa.

Consoante já registrado na liminar, a alegação de legítima defesa é matéria que demanda dilação probatória, não comportando análise na via do
habeas corpus
, devendo, assim, ser reservada ao inquérito policial e eventual ação de conhecimento.

Por outro lado, em relação aos requisitos da prisão cautelar, o pedido de liminar foi
apreciado e deferido
, pelas seguintes razões:

(...)

Ao que se ressai dos autos, a paciente Pamela Marcia Rodrigues da Silva e o seu então esposo Paulo Roberto dos Santos de Almeida tiveram um desentendimento ao saírem para almoçar e, à noite, por volta das 21 horas, regressaram ao domicílio do casal, quando retomaram a discussão. No meio do entrevero, sem qualquer testemunha ocular até este instante identificada, iniciaram nova discussão sobre o término do relacionamento, a qual evoluiu para agressões físicas, resultando em um golpe de faca na região do abdômen da vítima. A paciente, enquanto agressora, alega que somente golpeou a vítima para se defender, pois teria sido agredida com socos no rosto, mordidas e puxões de cabelo (ID 53263488).

Em plantão judiciário, o flagrante foi convolado em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“Vistos em plantão.

Foi comunicado a autuação em prisão em flagrante delito de PAMELA MARCIA RODRIGUES DA SILVA, por prática em tese, do delito previsto no artigo 121, caput c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, na data de 03 de agosto de 2020.

(...)

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

De início, cumpre-me destacar que o crime objeto de deste feito é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, portanto, esta presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Quanto à presença do fumus comissi delicti, compulsando os documentos encaminhados pela autoridade policial verifico que a materialidade do crime restou demonstrada pelo termo de exibição e apreensão de uma faca na posse da Autuada.

No tocante aos indícios de autoria verifico pelo depoimento prestado pelos Policias Militares que atenderam a ocorrência que a própria autuada confessou ter dado uma facada no seu convivente Paulo Roberto dos Santos de Almeida, ora vítima neste feito.

Por sua vez, a Indiciada, em seu interrogatório, afirmou que desferiu o golpe de faca na vítima em legitima defesa, após, ter sido agredida pelo mesmo.

Com efeito, estando comprovada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que diz respeito ao periculum libertais verifico justificar-se a custódia cautelar da agente pelo modus operandi empregado no cometimento do delito, ora, ainda que a Indiciada alegue que desferiu uma facada na vítima para se defender, causa surpresa a este Juízo a mesma não ter acionado a Polícia Militar quando teve a oportunidade, já que a vítima, conforme o próprio relato da Autuada teria saído da casa após as agressões e voltou para pegar um ventilador, momento em que tomou a facada na barriga
.

Nesse sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou em caso semelhante, vejamos: (...)

Com efeito, por tudo que mereceu registro, resta presente o periculum libertais, no caso em exame.

Por fim, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, não bastasse isto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se inadequadas e insuficientes, inclusive, a prisão domiciliar pugnada pela Defesa, já que a própria Autuada alega que os dois filhos residem com sua genitora, avó das crianças.

Assim sendo, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar da Autuada, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Antes o exposto, demonstrados os indícios de autoria e materialidade do delito, estando presentes os requisitos legais e não sendo cabível, in casu, sua substituição por outra medida cautelar, converto o auto de prisão em flagrante de PAMELA MARCIA RODRIGUES DA SILVA em prisão preventiva, nos termos do artigo 312 c/c o artigo 313, I, ambos do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.”

Compreendeu-se que haveria periculum libertatis pelo “
pelo modus operandi empregado no cometimento do delito, ora, ainda que a Indiciada alegue que desferiu uma facada na vítima para se defender,
causa surpresa a este Juízo a mesma não ter acionado a Polícia Militar quando teve a oportunidade, já que a vítima, conforme o próprio relato da Autuada teria saído da casa após as agressões e voltou para pegar um ventilador
, momento em que tomou a facada na barriga
”.

Porém, a surpresa e indagação do magistrado plantonista se refere ao mérito da legítima defesa, sendo certo que se esta fosse patente e notória estar-se-ia diante de conduta atípica. Ou seja,
ainda que o magistrado não se convença da versão da paciente e ela tenha desferido um golpe de faca sem injusta provocação da vítima isso apenas demonstraria a contrariedade da conduta ao direito
e não a sua gravidade atípica.

Para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

O segundo passo é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Todavia, na hipótese dos autos, o juízo singular impôs a custódia cautelar à paciente fazendo mera alusão à garantia da ordem pública, a gravidade abstrata do delito e à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, sem explicitar objetivamente a forma que a conduta da paciente ou sua pessoa ameaçam a paz pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Assim, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos
para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal
, qual seja, a restrição da liberdade.

A prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Na espécie, não há notícia de fato criminoso anterior imputado à paciente, ela possui ocupação lícita, frequenta curso de qualificação superior, é mãe, além de que o crime não se consumou (ID 53263489).

Neste cenário tenho que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente ao processo e a integridade da vítima.

Ante o exposto,
defiro a liminar
, para substituir a prisão preventiva decretada em face da paciente
Pamela Marcia Rodrigues da Silva
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio;
d)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados;
e)
monitoração eletrônica.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo a paciente não estiver que permanecer presa. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em
consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
concedo
parcialmente a ordem pleiteada, para ratificar os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020